Tribunal: TJDFT
Processo: 0714128-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714128-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICHARD HIROSHI KIYOSHI TELES AGRAVADO: ODAIR ALVES JUNIOR, WESLEY RIBEIRO EZIQUIEL, SUELEN MARTINS FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RICHARD HIROSHI KIYOSHI TELES contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina que, na ação sob o procedimento comum no 0706419-76.2021.8.07.0005, indeferiu o pedido de prova pericial, nos seguintes termos (ID 120534423 do processo originário): Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. O autor sustenta, em suma, que cedeu ao réu ODAIR os direitos relativos à fração de 682,63m2 do lote 07, Conjunto A, do Condomínio Morada Nobre em Planaltina/DF. Relata que a cessão se deu em pagamento pela intermediação feita por ODAIR em negócio de permuta que envolveu outros imóveis, os genitores do autor e Roberto. Aduz que ODAIR se comprometeu a quitar os débitos que pendiam sobre o imóvel, mas que, em razão desse inadimplemento, Roberto rescindiu o negócio celebrado com o autor e seus genitores. Argumenta que o inadimplemento de ODAIR deve ensejar, igualmente, a rescisão do negócio por meio do qual o autor lhe cedeu parte do imóvel individualizado. Sustenta que o imóvel é ocupado atualmente por WESLEY e SUELEM, que teriam celebrado negócio com ODAIR. Almeja o desfazimento do negócio e a recuperação do imóvel. Consta da cláusula quarta do instrumento particular de cessão de direitos celebrado entre ODAIR e o autor (ID n. 101491695) que “caso existam débitos de IPTU dos exercícios anteriores à data de assinatura deste instrumento, o outorgado cessionário [ODAIR] se responsabilizará pelo pagamento integral destes débitos”. Não subsiste controvérsia acerca do inadimplemento, eis que os débitos de IPTU ainda existem, fato que ensejou o desfazimento do negócio nos autos n. 0708967-45. ODAIR, sustenta, no entanto, que o contrato não estabeleceu prazo para o cumprimento da obrigação; que o autor sabia que a quitação somente ocorreria quando ODAIR alienasse o imóvel a terceiro; e que incide, no caso, a exceção do contrato não cumprido, eis que o autor entregou o imóvel com débitos também perante a CEB e a CAESB, embora tenha se obrigado a quitá-los. WESLEY e SUELEM, por sua vez, defendem a validade do negócio e sustentam ter adquirido o bem de boa-fé, eis que em data anterior à ação ajuizada por Roberto em face do ora autor e de seus genitores. Formulam pedido reconvencional visando, em caso de desfazimento do negócio, indenização pelas benfeitorias que realizaram. Nesse contexto, a lide apresentada pelas partes aponta como questões de fato relevantes: (a) Se ODAIR incorreu em mora quanto às obrigações assumidas no contrato firmado com o autor; (b) a data da aquisição dos direitos relativos ao imóvel por WESLEY e SUELEM; (c) Se WESLEY e SUELEM tinham conhecimento do litígio; (d) as benfeitorias realizadas por WESLEY e SUELEM e o seu montante. A questão descrita no item “a” é prejudicial em relação às demais. Observo que o contrato celebrado entre o autor e ODAIR, embora tenha estabelecido a obrigação do cessionário (ODAIR) quitar os débitos relativos ao IPTU, não fixou prazo para o seu cumprimento, o que enseja que, a teor do estabelecido no art. 397 do CC, a constituição da mora demandava interpelação judicial ou extrajudicial pelo credor. Acerca do ônus probatório, verifico ausentes as condições do art. 373, § 1o, do CPC, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária, cabendo, portanto, ao autor a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito. Dito isso, oportunizo ao autor trazer aos autos documentos que comprovem a constituição da mora de ODAIR. Prazo de 15 dias. Oportunizo ao autor, na mesma oportunidade, se manifestar sobre os documentos juntados por SUELEM e WESLEY no ID n. 110740584. Juntados documentos, dê-se vista aos réus pelo prazo de 15 dias. Após, retornem os autos conclusos para análise quanto à necessidade de outras provas ou para sentença, conforme o caso. Indefiro o pedido de realização de perícia no instrumento contratual, eis que, diferentemente do alegado pelo autor, do contrato no ID n. 101491695 consta expressamente a obrigação de ODAIR quanto ao pagamento do IPTU, conforme cláusula acima mencionada, não havendo, portanto, a suposta adulteração aventada pelo autor. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 35011343), o agravante afirma que é cabível o agravo de instrumento contra decisão que não acolheu o pedido de produção de prova, com fulcro no art. 1.015, inciso II, do CPC. Informa que o juízo a quo indeferiu a produção de prova pericial para submeter o contrato de cessão de direitos à perícia. Argumenta que a prova é necessária para o julgamento do mérito e permitirá dirimir a principal controvérsia do feito que é a mora do agravado. Afirma que o contrato firmado entre as partes estipulou que o agravado ficaria com 50% do imóvel localizado no Condomínio Morada Nobre, Conjunto A, Lote 07-A, contudo deveria arcar integralmente, no prazo de 30 dias, com os IPTU’s vencidos, multa do IBRAM, faturas da Ceb e Caesb, além de restituir ao agravante o valor de R$ 8.000,00. Argumenta que o agravado, em contestação, juntou o contrato, que contém adulteração no seu conteúdo e na sua formatação. Afirma que, embora o agravante não tenha uma via do contrato, foi ele que redigiu as cláusulas contratuais e que havia cláusula obrigando o agravado a pagar os IPTU’s e todas as dívidas do imóvel. Assevera que o teor da cláusula quanto ao pagamento do IPTU, cuja obrigação era do agravado, foi suprimido do contrato. Afirma que há indícios de adulteração no contrato de cessão de direitos e que a prova pericial é imprescindível ao julgamento do feito. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para deferir a produção de prova pericial. É o relatório. Passo a decidir. O presente recurso não é admissível. Conforme acima já relatado, o juízo a quo procedeu ao saneamento do processo e indeferiu a produção de prova pericial postulada, ao fundamento de que a prova é desnecessária, uma vez que há previsão expressa de cláusula contratual obrigando o agravado ao pagamento do IPTU. A questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Ressalto que, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. No caso dos autos não restou demonstrado dano de difícil reparação que aponte para a necessidade de adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso. No caso em comento, o juízo a quo entende que a prova postulada é desnecessária para o julgamento da lide e tal questão não é passível de ser impugnada pela via do agravo de instrumento. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO APLICAÇÃO. 1. Incabível agravo de instrumento, não previsto no rol do art. 1.015 do CPC/2015 para discussão sobre indeferimento de prova pericial. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1373824, 07505326720208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. Não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que indefere a produção antecipada de prova pericial. II. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1236244, 07146629220198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “A decisão que versa sobre indeferimento de prova pericial não se encontra no rol taxativo de decisões agraváveis por instrumento, a teor do art. 1.015 do CPC”. (Acórdão 1327023, 07017750820208079000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021) Desse modo, o recurso não deve ser conhecido. Ressalto que a questão relativa à produção de prova pericial, embora não é passível de recurso de agravo de instrumento, pode ser suscitada como preliminar de Apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, não sendo, portanto, superada pela preclusão. Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele NÃO CONHEÇO, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, 09 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora